Tribunal: TJMT
Processo: 0000383-78.2017.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000383-78.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE), CENTRO OESTE ASFALTOS S/A - CNPJ: 01.593.821/0001-41 (APELADO), ISABELLA BRUNA LEMES PEREIRA - CPF: 028.872.411-92 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), DIRCEU MARCELO HOFFMANN - CPF: 840.389.859-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA-
AÇÃO

INTENTADA

CONTRA
A
PREFEITURA
MUNICIPAL E NÃO
CONTRA
O
MUNICÍPIO
– IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE CORREÇÃO –
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
NÃO CONFIGURADA
-
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL- DUPLICATA- VALIDADE- PROTESTO- COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA-RECURSO DESPROVIDO.

1. O uso da expressão
Prefeitura
Municipal, ao invés de
Município
, em ações indenizatórias propostas
contra
a Administração Pública, não induz a qualquer nulidade, nem acarreta a configuração da
ilegitimidade

passiva
. São consideradas elas expressões equivalentes, designativas ambas de circunscrições geográficas autônomas, os Municípios, que integram as unidades federadas.

2. A duplicata mercantil é um título causal vinculado à sua origem, cuja emissão deve estar atrelada a uma efetiva compra/venda de mercadorias ou prestação de serviço.

3. Tendo a exequente instruído o processo executório com a duplicata mercantil, acompanhada do seu protesto e comprovante de entrega de mercadorias, resta admitida sua cobrança via ação de execução.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação
cível interposta por MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES,
contra
a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que julgou improcedentes os Embargos a Execução, declarando o título extrajudicial exequendo líquido, certo e exigível, rejeitando, ainda, a tese de inépcia da inicial, com supedâneo no artigo 784, inciso XI, do CPC, e demais fundamentos jurídicos supracitados e decido o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Requereu o Apelante a extinção do feito por ilegitimidade passiva uma vez que a ação foi intentada contra prefeitura e não o município de Barra do Bugres.

Ressaltou que não reconhece o débito objeto dos presentes autos, posto que inexiste qualquer empenho em favor do Apelado, referente ao suposto credito mencionado na inicial. Ao final requereu que seja julgado improcedente a execução face a ausência de título executivo (id. 3383761 e 3383762).

Contrarrazões (id. 3383771 e 3383772).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
apelação
cível interposta por MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES,
contra
a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que julgou improcedentes os Embargos a Execução, declarando o título extrajudicial exequendo líquido, certo e exigível, rejeitando, ainda, a tese de inépcia da inicial, com supedâneo no artigo 784, inciso XI, do CPC, e demais fundamentos jurídicos supracitados e decido o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC
.

Extrai-se dos autos que o recorrente insurge-se contra a sentença, onde a magistrada primeira instância julgou improcedentes os referidos embargos á execução, declarando-os extintos, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA -AÇÃO INTENTADA CONTRA PREFEITURA E NÃO MUNICIPIO DE BARRA DO BUBRES

O uso da expressão
Prefeitura
Municipal, ao invés de
Município
, em ações indenizatórias propostas
contra
a Administração Pública, não induz a qualquer nulidade, nem acarreta a configuração da
ilegitimidade

passiva
.

São consideradas elas expressões equivalentes, designativas ambas de circunscrições geográficas autônomas, os Municípios, que integram as unidades federadas.

Esse foi o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EQUÍVOCO NA PETIÇÃO INICIAL – CITAÇÃO CORRETA E COMPARECIMENTO DA PARTE REQUERIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E, PORTANTO, DE NULIDADE – PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET – NÃO INCIDÊNCIA DE ISS – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL BASEADA NO VALOR DA CAUSA, QUANDO VENCIDA A FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE – SÚMULA 284 DO STF. 1. Se, a despeito de equívoco na petição inicial, a parte requerida foi corretamente citada e apresentou contestação, é manifesta a ausência de prejuízo à sua defesa, tratando-se a hipótese de irregularidade sanável, e não de nulidade, a teor de extensa jurisprudência desta Corte. 2. Não incide ISS sobre o serviço de provedor de acesso à internet. 3. Vencida a Fazenda Pública, não há óbice à fixação de verba honorária sucumbencial com base no valor da causa. 4. A ausência de fundamentação do pedido atrai o óbice da Súmula 284 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 5. Recurso especial não provido. (STJ,
Relator
: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 25/6/2013, T2 – SEGUNDA TURMA).

A circunstância de se endereçar a
ação

contra
a
Prefeitura
Municipal, e não
contra
o
Município
em si, nenhuma irregularidade traduz, não caracteriza a
ilegitimidade

passiva
ad causam, por serem denominações equivalentes.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

A confusão entre
Prefeitura
Municipal (Poder Executivo) e o
Município
não retira a legitimidade de parte, uma vez que, em última análise, é a Fazenda Pública a acionada. (RT 655/15).

Prefeitura
Municipal e
Município
são expressões que, na prática, se equivalem para designar as circunscrições territoriais autônomas em que se dividem as unidades federativas. O uso da primeira pela segunda não constitui irregularidade capas de invalidar o processo. (RTFR 139/393).

A despeito de a parte Autora ter ajuizado a
ação
em face da
Prefeitura
Municipal, a demanda se desenvolveu, em sua integralidade, com a Municipalidade no polo passivo da lide, circunstância que conduz à total ausência de prejuízo à defesa do
Município
de Barra do Bugres/MT e torna inviável a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por
ilegitimidade
de parte. Do exposto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MERITO

Sobre a matéria posta em debate, a legislação de regência – Lei no 5.474/68 – estabelece que, para a promoção de execução de duplicata sem aceite, o exequente deve trazer aos autos o título em questão, bem como seu respectivo protesto e documento hábil a comprovar a entrega das mercadorias. Vejamos:

“Art. 15. A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

I – (omissis)

II – de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria. (...).”

Nesse teor, o escólio do Mestre Dilson Dória (in Curso de Direito Comercial, 6a edição, 2o vol., 1994, Ed. Saraiva):

“(...) Como se vê, a lei das duplicatas emprestou consequências à falta de aceite, que ela supre, nas condições apontadas, para determinar fosse processada sob forma executiva a ação do credor para cobrança de duplicata ou triplicata não aceita. Resolveu, desse modo, a Lei no 6.458/77 a dúvida que cindia a doutrina e os tribunais do País, quanto à admissibilidade, após a vigência do Código de Processo Civil, do processo de execução em tais casos.

Submeter-se-á também ao processo de execução a ação para cobrança de duplicata ou triplicata não aceita e não devolvida, desde que haja sido protestada, mediante indicações do credor ou do apresentante do título, esteja acompanhada de documento comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria (...).”

Sobre o tema, eis o julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS.

131, 165 E 458 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ É

DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO

DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.

SÚMULA 7/STJ. DUPLICATA NÃO ACEITA. TRIBUNAL LOCAL

ENTENDE PRESENTES OS REQUISITOS. REEXAME DE MATÉRIA

FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
(...). 3. A duplicata não aceita poderá ser cobrada judicialmente desde que: (I) haja sido protestada; (II) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega da mercadoria ou prestação do serviço; e (III) não tenha o sacado recusado o aceite. O eg. Tribunal a quo, soberano na análise do acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela possibilidade da cobrança por estarem presentes os requisitos acima delineados. Pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp 872616/PA - Ministro LÁZARO GUIMARÃES

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO) - T4
-
QUARTA TURMA – DJe 09/02/2018)

No mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA SEM

ACEITE. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DA ENTREGA DE

MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROTESTO

DOS TÍTULOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 15, INCISO

II, DA LEI No. 5.474/68.
1. Nos casos em que a duplicata estiver desprovida de aceite, é indispensável a prova da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, bem como do protesto do título, conf. prevê o inciso II do artigo 15 da Lei no. 5.474/68. 2. No caso, inobstante a comprovação da entrega da mercadoria, não restou demonstrado o aceite nos títulos, nem seus protestos, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.”
(TJGO- 5a CC – AC 0078768-42

– Des. OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE – DJ 04/09/2017)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.

DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE. COMPROVAÇÃO DA

ORIGEM DA DÍVIDA E EFETIVA ENTREGA DA MERCADORIA.

PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO. EXCESSO DE

EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA EMBARGANTE.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA.
1. Para a cobrança judicial da duplicata mercantil sem aceite, exige do credor, o devido

protesto, bem como a comprovação da origem da dívida, por meio da juntada de nota fiscal e documento hábil que comprove a efetiva entrega e recebimento da mercadoria, ao teor do artigo 15, inciso II, da Lei n. 5.474/68. (...). 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJGO - 3a CC – AC 0081621-38 – Des. GERSON SANTANA CINTRA –

DJ 09/11/2017)

Na hipótese em análise, como bem observou o juízo
a quo
consta no feito principal (execução fiscal cod. 39759) canhotos em que constam assinaturas dadas como prova da entrega das mercadorias e correspondente emissão de duplicata. Ressalta ainda em trechos da sentença (id. 3383757) que “...
como as duplicatas exequendas não possuem aceite, estão vinculadas ao negócio originário celebrado entre as partes, o que está devidamente demonstrado pelas notas fiscais de fls. 20 e 25, duplicatas de fls. 24 e 19, e o título protestado às fls. 21 e 26
...”

Com efeito, consoante decidido na sentença recorrida o título mostra-se líquido, certo e exigível, portanto, hábil a instruir a execução.

Dessa forma, não há motivos plausíveis a ensejar a alteração do posicionamento adotado pela Juíza sentenciante.

Ao teor do exposto,
conheço do recurso, MAS LHE NEGO PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida por todos os seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021